Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/embargante (o SINDIRETA/DF e o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA) opuseram embargos de declaração (ID 20694032) ao Acórdão no 1287337, que negou provimento ao apelo dos réus e deu parcial provimento ao apelo dos autores (ID 20258453). O referido recurso foi incluído na pauta de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual, designada para se iniciar no dia 25/11/2020 (ID 20982378). A parte ré/embargante, então, apresentou petição formulando pedido de retirada do processo da pauta virtual e inclusão na pauta presencial por videoconferência, a fim de que o advogado pudesse “[...] acompanhar o julgamento e formular, se o caso, questões de fato” (ID 21097754) (g. n.) bem assim que o julgamento pudesse ser convertido em diligência consistente na requisição da “[...] remessa dos autos do cumprimento de sentença objeto do processo n. 1999.01.1.041738-5 para que esse juízo possa certificar pessoalmente que a sentença prescricional lá proferida não transitou em julgado, eis que ainda não remetidos ao Supremo Tribunal Federal o competente recurso extraordinário com agravo, o que somente poderá ocorrer, por óbvio, após a baixa do STJ do ARESP 1.476.150/DF” (sic) (id.) (g. n.). A decisão de ID 21141147 deferiu o pedido de inclusão do julgamento do recurso na pauta de julgamento presencial por videoconferência; todavia, foram indeferidos os pedidos de sustentação oral (porquanto incabível no julgamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 110, II, do RITJDFT, e do art. 937 do CPC) e de requisição de documentos (por se tratar de diligência desnecessária ao julgamento dos embargos de declaração). Em cumprimento à aludida decisão, o processo foi retirado da pauta de julgamento da sessão virtual para nova inclusão em pauta presencial (ID 21275054), designada para o dia 02/12/2020, nos termos da certidão de ID 21383543. Os réus/embargantes, intrépidos em seu intuito procrastinatório, opuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 21141147, aduzindo que a referida decisão “[...] padece de obscuridade porque se esse juízo considerou que a requisição dos autos referidos é desnecessária é porque certamente já considerou que não houve o trânsito em julgado da sentença prescricional lá proferida, o que impunha, contudo, a abertura de prazo para a parte contrária se manifestar, haja vista que esse juízo emprestará efeitos infringentes ao recurso” (ID 21471406, p. 1) (g. n.). A decisão de ID 21650195 não conheceu do recurso porquanto manifestamente inadmissível, ante a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos aclaratórios, ocasião em que a parte foi advertida a não proceder de modo temerário, sob pena de fixação de multa por litigância de má-fé. Agora a parte retorna aos autos com a notícia seríssima de que contraiu Covid-19 em 29/11/2020, doença que tem causado extrema comoção social, necessitando, por conseguinte, permanecer em repouso pelo prazo de 10 dias, conforme atestado médico, a contar de 30/11/2020. Assim, o advogado pugna pela retirada do processo da pauta designada para o dia 02/12/2020, alegando que sua condição “impossibilita o acompanhamento do julgamento e a formulação, se o caso, de questões de fato, na forma do que lhe assegura o art. 7°, X, da Lei n. 8.906/94” (sic) (ID 21819310). Todavia, o pedido para realização de sustentação oral (i. e., “acompanhar o julgamento e formular, se o caso, questões de fato” – ID 21097754), já foi indeferido anteriormente em razão de ser “incabível no julgamento dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 110, II, do RITJDFT e art. 937 do CPC” (ID 21141147). Além disso, a recomendação para permanecer em repouso por 10 dias, sem indicação clara da extensão da limitação física do advogado, ainda que para redigir um simples substabelecimento, não se revela suficiente para configurar justa causa apta a provocar o adiamento do julgamento dos embargos de declaração, máxime quando a lei expressamente dispõe que o julgamento do referido recurso não comporta sustentação oral – não sendo possível entrever, ademais, a ocorrência de qualquer prejuízo para a parte, porquanto em especial em face do próprio escopo dos embargos de declaração. A propósito, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA REFERIDA PEÇA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE PARA EXERCER O OFÍCIO OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Este Superior Tribunal tem entendido que, em casos de interposição de recurso após o transcurso do prazo legal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1628410/PB, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a TURMA, data de julgamento: 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ATESTADOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PRINCIPALMENTE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019. 4. Os documentos acostados à inicial, simples atestados médicos, embora comprovem que o causídico do impetrante necessitava de repouso, não demonstram cabalmente sua impossibilidade de exercício profissional e principalmente de substabelecimento do mandato. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgRg no MS 24385/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, data de julgamento: 25/08/2020, DJe 10/09/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO E DE SUA GENITORA. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada no caso. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1557763/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, data de julgamento: 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 2. "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp no 225.773/SP, DJe de 28/3/2014). 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1308633/MG, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, data de julgamento: 18/02/2019, DJe 20/02/2019) (grifos nossos) Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 21819310. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada nos termos da certidão de ID 21383543. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator